Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATUAL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA. OBJETO. RESOLUÇÃO. QUESTÕES PROBATÓRIAS. ÔNUS. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que acolheu em parte o pedido inicial para determinar o pagamento dos valores devidos à autora, em decorrência de serviços prestados à ré nas obras de construção do Aeroporto Internacional de Macapá-AP;
2. Afigura-se relevante e, mesmo, determinante à resolução da controvérsia a existência de provas suficientes a demonstrarem, com razoável grau de certeza, a realização do objeto contratado;
3. A questão dos autos se resolve pelos meios ordinários de prova (CPC, art. 373), cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu, de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos daquele alegado direito. 3.1. Não consta dos autos qualquer irresignação processual de natureza probatória;
4. A demandante trouxe aos autos relevantes documentos, inclusive os previstos no próprio instrumento contratual como requisito para o pagamento, que demonstram a prestação dos serviços acordados com o réu. Este, entretanto, a despeito da alegar ausência de provas, nada trouxe para o fim de comprovar que o serviço, ao contrário do alegado, não foi realmente prestado ou o foi por outra empresa, haja vista sua necessidade à conclusão das obras do aeroporto. 4.1. Sendo o serviço indispensável e havendo prazo para sua conclusão, é de se presumir que o inadimplemento da autora deveria ter sido objeto de alguma notificação ou contratação de outra empresa, mas nos autos não consta qualquer prova nesse sentido;
5. Recurso conhecido e não provido.